Tribunal: TJSP
Processo: 1001930-62.2020.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS – Sentença de procedência – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES – Inadmissibilidade do pedido de reforma deduzido pelo réu, parcial admissibilidade do que foi formulado pela autora. Hipótese em que a autora instruiu o pedido inicial com prova documental a confirmar sua alegação de que o débito que ensejou o apontamento restritivo já fora reconhecido como quitado, em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS – Sentença de procedência – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES – Inadmissibilidade do pedido de reforma deduzido pelo réu, parcial admissibilidade do que foi formulado pela autora. Hipótese em que a autora instruiu o pedido inicial com prova documental a confirmar sua alegação de que o débito que ensejou o apontamento restritivo já fora reconhecido como quitado, em lide anterior, enquanto o réu não produziu prova em sentido contrário (art. 373, II, NCPC). Danos morais cognoscíveis in re ipsa diante do abalo de crédito. Quantum indenizatório que comporta majoração, mas não no montante pretendido pela autora. Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros de mora (art. 405, CC). Sentença parcialmente reformada – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO, RECURSO DA AUTORA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.